Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703082-61.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JEAN CARDOSO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÔNUS DA DEFESA EM COMPROVAR SE TRATAR DE SIMULACRO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO OU REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois trata-se crime de roubo, que não se subsume às hipóteses legais de cabimento da exceção constitucional. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional. 3. A palavra das vítimas apresentadas em juízo de maneira firme e coerente, os reconhecimentos realizados de forma pessoal, tanto na delegacia como em juízo, e confissão judicial do acusado são aptos a embasar decreto condenatório pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. 4. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez comprovado pelas firmes declarações das vítimas que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, “caput”, do Código de Processo Penal. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. A análise negativa dos antecedentes calcada em quatro condenações penais anteriores justifica um aumento da pena-base pouco superior ao que resultaria da incidência de 1/6 sobre a pena mínima. 6. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 7. Recurso parcialmente conhecido. Segredo de justiça afastado. Recurso desprovido. O recorrente afirma violação ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser extirpada da sua condenação. Afirma que deveria ter sido reconhecida a existência de crime continuado no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso I, do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “não havendo dúvidas quanto à utilização de arma de fogo pelo réu durante a prática do crime de roubo em comento, mantém-se a majorante” (ID 34837483). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto à tese de que deveria ter sido reconhecida a existência de crime continuado. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). A corroborar: AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque para aferir se teria ocorrido ou não, crime continuado no presente caso, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 15/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027